Tribunal: TJMT
Processo: 1055040-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1055040-61.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Resistência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[AULIVAN SILVA SERPA GAMA - CPF: 050.705.921-22 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS CESAR ROMAS DA LUZ - CPF: 020.826.471-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI DE ARAUJO COSTA - CPF: 841.659.281-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO GUSTAVO RIBOLI - CPF: 026.879.880-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Ameaça e resistência. Ausência de prova judicializada quanto à ameaça. Inexistência de violência ou grave ameaça contra os policiais. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição. Recurso Provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal contra sentença proferida pela Juízo da 2a Vara de Canarana/MT, que condenou o apelante por ameaça e resistência, em concurso material, a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Há 2 (duas) questões: 1) insuficiência probatória quanto ao crime de ameaça; 2) ausência de prática de violência ou grave ameaça contra os agentes públicos apta a configurar o crime de resistência.

III. Razões de decidir

1. A condenação criminal não pode estar baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem contraditório e ampla defesa, salvo se se tratar de prova cautelar, não repetível ou antecipada, o que não se verifica no caso.

2. A ausência da oitiva da vítima em juízo, aliada ao fato de que os policiais apenas reproduziram a narrativa da vítima, inviabiliza a condenação pelo crime de ameaça.

3. A configuração do crime de resistência exige a presença de violência ou grave ameaça contra os agentes públicos, não sendo suficiente a simples tentativa de fuga ou desobediência durante a abordagem policial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante
da ameaça e resistência
.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação criminal não pode fundamentar-se, exclusivamente, em declarações prestadas na fase inquisitorial sem confirmação em juízo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

2. A simples desobediência ou tentativa de fuga de abordagem policial não caracteriza o crime de resistência, ausente o uso de violência ou grave ameaça.

3. Diante da dúvida quanto à materialidade ou autoria dos delitos imputados, impõe-se a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, caput, 329, caput, e 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 12.9.2023; STJ, AgRg no AREsp no 2271569/TO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, 16.11.2023; STJ, AREsp n. 2478139, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 2.4.2024; TJMT, AP no 0011728-36.2017.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 14.3.2025; TJMT, AP no 0024259-62.2014.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 19.12.2023; TJMG, AP no 0000918-09.2021.8.13.0720, Rel. Des. Fortuna Grion, 13.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N°

1055040-61.2023.8.11.0001 - COMARCA DE CANARANA

APELANTE: AULIVAN SILVA SERPA GAMA

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por AULIVAN SILVA SERPA GAMA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Canarana, nos autos de ação penal (PJE n°

1055040-61.2023.8.11.0001), que o condenou por ameaça e resistência, em concurso material, a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 147,
caput, art. 329, caput
c/c art. 69, todos do CP - (ID 236637686).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações; 2) “
não teve consciência voluntária porque estava embriagado
”, a caracterizar ausência de dolo da resistência.

Requer provimento para que seja absolvido dos delitos (ID 315579924).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CANARANA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 315579930).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E RESISTÊNCIA (ARTS. 147 E 329, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA 1. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE INQUISITIVA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM À OCORRÊNCIA - ENUNCIADO 08 DA TCCR - PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.
(Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça - ID 317453859)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“ [...] no dia 30 de setembro de 2023, por volta das 23h50min, na Rua Ijui, no 74, Bairro Canarana, nesta cidade e comarca de Canarana-MT, o denunciado AULIVAN SILVA SERPA GAMA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, (i) praticou vias de fato e (ii) ameaçou a vítima Leandro Gustavo Riboli, bem como (iii) desobedeceu a ordem legal de funcionário público e se (iv) opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo, conforme boletim de ocorrência no 2023.277912. [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia a Vossa Excelência AULIVAN SILVA SERPA GAMA como incurso nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, e artigos 147, caput, 329, caput, e 330, todos do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal [...]”.
(Carla Marques Salati, promotora de Justiça - ID 315579447)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] 2.1. Do crime de ameaça (CP, art. 147).

[...] Materialidade

A materialidade do delito de ameaça está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.277912 (Id. 130662402), pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (Id. 130662401), pelo Termo de Representação Criminal (Id. 130662406) e pelo Termo de Declaração da vítima Leandro Gustavo Riboli (Id. 130662406), bem como pelo depoimento das testemunhas me juízo.

Autoria

A autoria, de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa do acusado, conforme depoimentos colhidos em juízo.

A vítima Leandro Gustavo Riboli, embora não tenha sido inquirido em juízo, perante a Autoridade Policial declarou [...].

O policial militar Eli de Araújo Costa, ouvido em juízo, confirmou [...].

No mesmo sentido, foram as declarações do policial militar Lucas Cesar Romas da Luz, que relatou [...].

O réu Aulivan Silva Serpa Gama, em juízo, declarou que estava embriagado em quantidade superior ao seu habitual, razão pela qual não se recorda de muitos detalhes da noite. Afirmou que suas lembranças estão bastante fragmentadas e que só recobrou a consciência quando já estava detido [...].

No caso em análise, as declarações da vítima em sede policial, aliadas aos depoimentos dos policiais militares, são suficientes para demonstrar a ocorrência do crime de ameaça. A ameaça proferida pelo réu ("deveria segurar seu peito que ele ia lhe dar um tiro") é séria e idônea a provocar temor na vítima, configurando assim o crime previsto no art. 147 do Código Penal.

O fato de o réu não se recordar do ocorrido em razão de sua embriaguez não afasta sua responsabilidade penal [...].

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de ameaça estão devidamente comprovadas.

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória ao acusado, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime previsto no art. 147 do Código Penal.

[...] 2.2 Do crime de resistência (art. 329, do Código Penal)

[...] Materialidade

A materialidade do delito de ameaça está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência no 2023.277912 (Id. 130662402), pelo Termo Circunstanciado de Ocorrência (Id. 130662401), pelo Termo de Representação Criminal (Id. 130662406) e pelo Termo de Declaração da vítima Leandro Gustavo Riboli (Id. 130662406), bem como pelo depoimento das testemunhas me juízo.

Autoria

Quanto à autoria, os elementos de prova coligidos aos autos são suficientes para demonstrar que o réu, de fato, resistiu à prisão, opondo-se à execução de ato legal mediante violência contra os policiais militares que realizavam a abordagem.

Em sede policial, os policiais militares relataram [...].

Durante a instrução processual, os policiais militares confirmaram a dinâmica dos fatos.

O policial militar Eli de Araújo Costa declarou [...].

O policial militar Lucas Cesar Romas da Luz também confirmou em seu depoimento judicial [...].

No caso em análise, os depoimentos dos policiais militares, tanto em sede policial quanto em juízo, são coerentes e harmônicos, demonstrando que o réu, de fato, resistiu à abordagem policial, opondo-se à execução do ato legal mediante violência. Tais depoimentos possuem especial relevância probatória.

Aliás, esse é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado no 8, o qual traz a seguinte redação: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Portanto, a materialidade e a autoria do crime de resistência estão devidamente comprovadas [...].

3. Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o que faço para CONDENAR o acusado AULIVAN SILVA SERPA GAMA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, e 329, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, bem como ABSOLVE-LO da prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e delito previsto no art. 330 do Código Penal, na forma do art. 386, III eVII, do Código de Processo Penal
."
(Cristhiane Trombini Puia Baggio, juíza de Direito - ID 315579920).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Leandro Gustavo Riboli, vítima (ID 315579436 - fls. 10/11), Lucas Cesar Romas da Luz, policial militar (ID 315579436 - fls. 6/7), Eli de Araújo Costa, policial militar (ID 315579436 - fls. 8/9), e AULIVAN SILVA SERPA GAMA, apelante (ID 315579436 - fls. 14/15).

Em Juízo, as partes dispensaram a oitiva da vítima, que foi homologada pelo Juízo singular (ID 315579913). Colheram-se as declarações de Lucas Cesar Romas da Luz e Eli de Araújo Costa [policiais militares] e procedeu ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 315579909).

Analisam-se as pretensões absolutórias da ameaça (CP,
art. 147,
caput),
e da resistência (CP,
art. 329,
caput)
em conjunto por recaírem sobre as mesmas provas.

Dito isso, vejamos os crimes separadamente.

Da ameaça:

Na Delegacia de Polícia,
Leandro Gustavo Riboli [vítima] relatou que,
no dia 30.9.2023, por volta das 23h50min, na Rua Ijui, no 74, bairro Canarana, em Canarana/MT [“
canecos bar
”],
AULIVAN SILVA SERPA GAMA
[apelante] estava no estabelecimento de sua propriedade desde “
o período da tarde
”, quando “
passou a ficar agressivo
” e o ameaçou verbalizando:
“segura seu peito que vou lhe dar um tiro
”.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência [
Lucas Cesar Romas da Luz e Eli de Araújo Costa] declararam, em ambas as fases da persecução penal, que “
ao chegarem no local
”
[“
canecos bar
”],
o apelante “
estava visivelmente embriagado”,
tendo sido
“jogado

para fora”
do bar pela vítima, a qual informou que foi ameaçada pelo apelante. Acrescentaram que durante os procedimentos, o apelante “
desobedeceu às ordens, tentou fugir e resistiu a prisão
” (Relatório de Mídias - ID 315579909).

Ocorre que a versão da vítima, na fase policial, não foi confirmada por não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, ao passo que os agentes policiais não presenciaram a ameaça e limitaram-se a reproduzir a versão apresentada pela vítima no dia dos fatos [
30.9.2023]
.

No caso, afigura-se “
inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 12.9.2023).

Se inexiste Juízo de certeza quanto à autoria e materialidade,
“deve ser aplicado o princípio do in dubio pro reo, segundo o qual as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado
” (STJ, AgRg no AREsp no 2271569/TO, Relator: Min. Jesuíno Rissato [Des. convocado do TJDFT], Sexta Turma, 16.11.2023).

Nessa linha, anotam-se julgados deste e. Tribunal:

“
A inexistência de prova judicializada segura quanto à autoria dos delitos imputados ao réu não autoriza a sua condenação. Aplicação do princípio in dubio pro reo.”
(AP no 0024259-62.2014.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 19.12.2023)

“Ante a ausência de provas seguras e aptas a confirmar o emprego de efetiva ameaça contra a vítima, mostra-se inadmissível a condenação nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, sendo certo que o juízo de convencimento necessário para produzir uma sentença condenatória não pode estar lastreado na dúvida a respeito da efetiva prática delitiva [...].”
(Ap PJe no 0003261-79.2017.8.11.0006, Relator Des: Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 15.5.2018).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante pela ameaça deve ser afastada.

Da resistência:

Extraem-se das narrativas dos policiais militares que, no momento da abordagem, o apelante “
tentou fugir”

(ID 315579436 - fls. 10/11)
,

Para caracterização do crime de resistência “
pressupõe que o agente empregue violência ou faça ameaça para que a conduta se subsuma ao tipo penal
” (STJ, AREsp: 2478139, Relator Min: Reynaldo Soares da Fonseca, 2.4.2024).

No caso, os policiais militares não indicaram qualquer conduta do apelante apta a configurar emprego de violência ou ameaça em desfavor dos agentes públicos.

Aliás, o fato de o apelante estar alterado no momento da abordagem e/ou tentar fugir, por si só, não é suficiente para configurar o crime de resistência.

Com efeito, “
se o agente apenas reluta à execução da abordagem policial, não havendo prova que o fez com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, há de ser absolvido do crime de resistência
.” (TJMG, AP no 0000918-09.2021.8.13.0720, Relator Des: Fortuna Grion, Terceira Câmara Criminal, 13.6.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
A simples fuga da abordagem policial não configura, por si só, o crime de resistência, sendo necessária a comprovação do uso de violência ou grave ameaça contra os agentes
” (TJMT, AP no 00117283620178110042, Relator Des.: Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 14.3.2025).

Nesse quadro, o apelante deve ser absolvido da resistência (CP, art. 329, caput).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante da ameaça (CP,
art. 147,
caput)
e resistência
(CP,
art. 329,
caput)
,

nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025